Tribunal: TCU
Processo: 032.790/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12039/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.790/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Maria do Nascimento (XXX.833.906-XX); Cleomar Dias de Moraes (XXX.899.781-XX); Marcel Lima Barreto (XXX.828.965-XX); Maria Jose Coqueiro Serra (XXX.876.273-XX); Maria Margareth Silveira de Jesus (XXX.307.563-XX); Marilene Celiria Gerhardt (XXX.638.937-XX); Mauricio Borges Rocha (XXX.386.996-XX); Ossana Vieira Rodrigues (XXX.864.437-XX); Sonia Maria da Gloria Silva (XXX.008.282-XX); Yara Filomena Werner da Silva (XXX.835.499-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.